Tribunal: STF
Processo: RE 81643
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DELES NÃO PODE USAR A MULHER CASADA, NA
EXECUÇÃO, SE FOI CITADA PARA A CAUSA, JUNTAMENTE COM O MARIDO, OU
INTIMADA DA PENHORA, E NEM OFERECEU CONTESTAÇÃO, NEM EMBARGOS A
EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.